Tribunal: TJSP
Processo: 1056266-94.2023.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Fiscalização
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Pretensão à revisão de ato que gerou a apreensão de veículo de propriedade da Impetrante, até o momento não liberado diante da autuação por transporte irregular de resíduos sólidos – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Regularidade do

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Pretensão à revisão de ato que gerou a apreensão de veículo de propriedade da Impetrante, até o momento não liberado diante da autuação por transporte irregular de resíduos sólidos – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo para ratificação da bem fundamentada sentença em Primeiro Grau – Regularidade do procedimento de apuração quanto à existência de descumprimento à legislação especial municipal – Impossibilidade, contudo, de se condicionar a liberação do veículo ao término da apuração administrativa – Desproporcionalidade – Liberação mediante o pagamento de custas referentes apenas à apreensão, devendo a multa específica ser apurada de forma independente da retenção veicular – Sentença mantida – Recurso oficial não provido.